Tribunal: TJES
Processo: 5000905-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000905-18.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: OI MÓVEL S/A

ADVOGADOS: ANA TEREZA BASILIO - ES32968, MARCELO BATISTA LUDOLF GOMES - RJ151973

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUANTO À ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Interposição de Agravo Interno contra a Decisão da Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 660.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia suscitada no Recurso Extraordinário se enquadra na sistemática da repercussão geral, conforme o Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou se há distinção fática suficiente para afastar a aplicação do precedente.

III. Razões de decidir

3.
O Excelso Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no Tema 660, segundo o qual não há repercussão geral quando a análise da controvérsia depende de interpretação de normas infraconstitucionais.

4.
O Agravante não demonstrou distinção fática ou jurídica relevante que afastasse a aplicação do Tema 660, sendo a ofensa à Constituição meramente reflexa, dependendo de prévia análise de legislação infraconstitucional.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não há repercussão geral quando a controvérsia depende de interpretação de normas infraconstitucionais, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 660.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil/2015, art. 1.030, inciso I, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada: Excelso Supremo Tribunal Federal, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000905-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUANTO À ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Interposição de Agravo Interno contra a Decisão da Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 660.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia suscitada no Recurso Extraordinário se enquadra na sistemática da repercussão geral, conforme o Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou se há distinção fática suficiente para afastar a aplicação do precedente.

III. Razões de decidir

3.
O Excelso Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no Tema 660, segundo o qual não há repercussão geral quando a análise da controvérsia depende de interpretação de normas infraconstitucionais.

4.
O Agravante não demonstrou distinção fática ou jurídica relevante que afastasse a aplicação do Tema 660, sendo a ofensa à Constituição meramente reflexa, dependendo de prévia análise de legislação infraconstitucional.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não há repercussão geral quando a controvérsia depende de interpretação de normas infraconstitucionais, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 660.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil/2015, art. 1.030, inciso I, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada: Excelso Supremo Tribunal Federal, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000905-18.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: OI MÓVEL S/A

ADVOGADOS: ANA TEREZA BASILIO - ES32968, MARCELO BATISTA LUDOLF GOMES - RJ151973

VOTO

MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 12609051), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 11212420), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

ajuizada em desfavor de
OI MÓVEL S/A,
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal

no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, que dispõe:
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”.

Irresignado, o Recorrente alega não ser aplicável o
Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, por entender que
“não se trata de análise de norma infraconstitucional, mas apenas apreciação sobre o evidente cerceio de defesa municipal no processamento da exceção de pré-executividade apresentada pela empresa agravada, havendo repercussão geral”.

Contrarrazões
apresentadas pela Recorrida (id. 13840993), pugnando pelo desprovimento recursal.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6052060), nos termos do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal
, em razão do
ACÓRDÃO
(id. 5546722) lavrado pela
Egrégia

Quarta Câmara Cível
, cujo
decisum
conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado por
OI MÓVEL S/A
, proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA,
“para anular a r. decisão agravada”
.

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. CABIMENTO. ANULAÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a veiculação da inconstitucionalidade dos fundamentos legais que ensejaram a autuação fiscal no bojo da exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública que independe de dilação probatória.

2. Deste modo, ao contrário do que consignado na r. decisão objurgada, é perfeitamente cabível a oposição de exceção de pré-executividade para discutir a (in)constitucionalidade das Leis Municipais e Decreto Municipal que fundamentaram a autuação fiscal em cotejo.

3. Contudo, levando-se em consideração que o juízo primevo rejeitou o incidente processual sem que fossem enfrentadas as matérias suscitadas pela agravante, inclusive prejudicial à aferição das demais matérias veiculadas pela empresa, a meu sentir, os autos devem retornar a instância singular para que aprecie os pontos suscitados pela recorrente, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES,
5000905-18.2023.8.08.0000, Agravo de Instrumento, Relator: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/07/2023).

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, violação ao
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Devidamente intimada para apresentar
Contrarrazões recursais
, a Recorrida se manteve inerte (Certidão - id. 5944837).

Segundo se extrai das razões recursais, o Recorrente afirma que
“o v. Acórdão capixaba admitiu a exceção de pré-executividade, muito embora a questão demande necessária dilação probatória, não se tratando de mera alegação de inconstitucionalidade de norma legal, como quer fazer crer o Juízo a quo”.

Nesse contexto, defende que
“agindo assim, o v. Acórdão acabou por contrariar literalmente o disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, que garante o direito de ampla defesa e de contraditório em processos judiciais e administrativos”.

A despeito da alegação recursal, impende acentuar que, para o acolhimento da alegada tese de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da necessidade de dilação probatória no caso em tela, faz-se necessária a prévia análise de matéria infraconstitucional, notadamente da
Súmula nº 393, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Súmula nº 393 -
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Art. 803 -
É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único.
A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação, pois o
Excelso Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de matéria infraconstitucional.

A propósito, confira-se a ementa do referido precedente vinculante,
in verbo ad verbum
:

EMENTA:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.

(
STF,
ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)

No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado do
Excelso Supremo Tribunal Federal
tratando de hipótese semelhante à dos presentes autos,

verbatim
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVERES TRIBUTÁRIOS INSTRUMENTAIS. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA
. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).

2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).

3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).

4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.

5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(
STF,
ARE 1370698 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022)

Portanto, diante da necessidade de se averiguar violação a normas infraconstitucionais para, a partir daí, aferir a ofensa reflexa à Constituição Federal, resta evidenciada a ausência de repercussão geral da irresignação.

Isto posto, com fulcro no 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
“para o acolhimento da alegada tese de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da necessidade de dilação probatória no caso em tela, faz-se necessária a prévia análise de matéria infraconstitucional, notadamente da Súmula nº 393, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil”
.

Portanto, sob a ótica da argumentação do Agravante, mostra-se necessário analisar se houve ofensa à norma infraconstitucional alusiva ao questionado cerceamento de defesa, para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira do Precedente Vinculante firmado no
ARE 748.371-RG/MT (Tema 660)
.

Sobre o tema, já se pronunciou o
Excelso Supremo Tribunal Federal
acerca da aplicação do aludido precedente vinculante para análise de suscitado cerceamento de defesa,
verbatim:

EMENTA:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade. Configuração. Necessidade de reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional pertinente.
3. Cerceamento de defesa. Incidência do tema 660 da repercussão geral.
4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados.

(
STF,
ARE 1351829 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-07-2023 PUBLIC 27-07-2023)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS
. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660)
. 2. Não cabe, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STF,
RE 1098700 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA ACERCA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do devido processo legal e corolários, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal (Tema 660).
2. O recurso extraordinário não se presta a reexaminar pressupostos de admissibilidade de recurso de competência final do Superior Tribunal de Justiça (Tema 181). 3. Agravo regimental desprovido.

(
STF,
ARE 1169638 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este
Egrégio Sodalício
está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Voto com o relator

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao Recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão Virtual de 17.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.